Tribunal: TJSP
Processo: 1012146-03.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Processo extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Recurso interposto pela autora. Falta de comprovação dos descontos. Contrato cancelado antes do primeiro lançamento no benefício previdenciário da autora. Não

Ementa:
APELAÇÃO. Contratos bancários. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Processo extinto, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Recurso interposto pela autora. Falta de comprovação dos descontos. Contrato cancelado antes do primeiro lançamento no benefício previdenciário da autora. Não demonstração de efetivo prejuízo suportado pela autora – Ausência de interesse de agir configurada. Multa por litigância de má-fé. Ação manifestamente temerária. Contrato excluído há mais de três anos do ajuizamento da ação. Exclusão comprovada no próprio documento juntado pela autora em sua inicial (art. 80, V, CPC). Multa mantida. Sentença mantida. Recurso não provido.